Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709295-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA JAYNE MEIRELES AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO A parte agravante informa que, no dia 12.3.2024, reuniu-se com representantes da parte agravada e lograram êxito em retomar, provisoriamente, sua matrícula junto à instituição ora agravada, matéria que circunscreve ao objeto do presente Agravo de instrumento. Requer, assim, a “extinção do feito”, ID 56891657. Isto posto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Por fim, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora